Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-86.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002351-86.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO - CPF: 898.666.731-20 (APELADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0002351-86.2016.8.11.0006

APELANTE: IDARIO PEREIRA DA SILVA

APELADOS: ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA DO BEM – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM VIGÊNCIA – ART. 1.197 DO CÓDIGO CIVIL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS –

REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC/15 (ARTIGO 927 E INCISOS DO CPC/73) PREENCHIDOS – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA

– RECURSO PROVIDO.

Diante da demonstração da aquisição do imóvel objeto da lide pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação em 2015 pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor (assegurada pelo artigo no art. 1.197 do Código Civil) e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.

Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido pelos locatários é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem
animus dominis
, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0002351-86.2016.8.11.0006

APELANTE: IDARIO PEREIRA DA SILVA

APELADOS: ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
I
DARIO PEREIRA DA SILVA
na
Ação de Reintegração de Posse
proposta em face de
ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO

contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta o apelante que o imóvel localizado na Rua Areeira, no 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, Bairro Jardim das Oliveiras, Cáceres-MT, foi adquirido pelo apelado do seu inquilino, Sr. EMERSON BATISTA MARTINS, sendo sua a posse indireta do bem, na condição de proprietário locador.

Assevera que toda negociação envolvendo imóveis exige, para validade perante terceiros, a formalização do registro em Cartório, nos termos do artigo 1.245, §1o, do CC, não assistindo razão ao recorrido já que não cumpriu tais requisitos.

No mais, alega que o apelado sequer comprovou a transferência do automóvel ofertado como parte do pagamento pelo imóvel, não comprovando nem mesmo o negócio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 58237473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL 0002351-86.2016.8.11.0006

APELANTE: IDARIO PEREIRA DA SILVA

APELADOS: ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 58228014) que o autor, ora apelante, é proprietário de uma chácara localizada na Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade, e que, em 02/07/2010, locou o seu imóvel a EMERSON BATISTA MARTINS e, na sequência, à sua esposa, PATRÍCIA MARIA FELIPE MARTINS, sendo que renovações dos contratos se deram de forma anual.

Segundo o demandante, em fevereiro de 2016, foi informado por terceiros de que os locatários teriam alienado o imóvel ao requerido/apelado, no mês de junho de 2015, quando ainda estava em vigor o contrato de locação, o que teria sido confirmado pelo próprio adquirente.

Narra que comunicou ao adquirente que o imóvel era de sua propriedade, bem como que os locatários que o alienaram não possuíam poderes para tanto. Contudo, o requerido mandou que procurasse seus direitos.

Sob a alegação de que fora ilegalmente esbulhado da sua posse, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Sobre a finalidade das ações possessórias, é de mister transcrever os ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“
Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade
”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a)
a posse ao tempo do esbulho
; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários
.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619) Grifei

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel à época do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, verifica-se que o imóvel localizado na Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, foi adquirido pelo autor em 07/10/2001 de Maria Aparecida de Souza, conforme contrato de compra e venda constante no ID 58228017 - Pág. 1/2.

O apelante demonstrou ainda que, na condição de proprietário, locou o referido imóvel a Emerson Batista Martins e Patrícia Maria Felipe Martins, pelo período de 02/07/2010 até janeiro de 2013, conforme contratos de locação constantes no ID 58228017, os quais, por sua vez, alienaram o bem ao requerido.

Neste particular, insta salientar que no último contrato de locação firmado entre o autor e a Sra. Patrícia Maria Felipe, com prazo de vigência de um ano, no período de 02/01/2012 a 02/02/2013,
há previsão de prorrogação automática por prazo indeterminado
, conforme se denota das cláusulas abaixo:

"
Cláusula primeira
: O prazo de locação é de 01 ano, a iniciar-se em 02 (dois) de janeiro de 2012, findando em 02 (dois) de janeiro de 2013.

[...]

Cláusula sétima
: Findo o prazo estipulado no contrato,
operar-se-á o término da avença
somente através de notificação por escrito do locador,
sendo que
, na falta da tal notificação, ocorrerá à renovação automática do contrato conforme dispõe legislação específica da lei 12.112/09
. O novo aluguel, após o vencimento, será calculado mediante convenção das partes.

[...]

Cláusula décima
: Findo o prazo deste contrato, mas prorrogado a locação, por vontade das partes ou por disposição da lei, todas as cláusulas ora estipuladas continuarão em plena vigor e reguladoras das relações entre os contratantes, por prazo indeterminado até o final e efetiva restituição do imóvel locado
." (ID 58228017 - Pág. 9 e 11). Grifei

Assim, como na hipótese nenhuma das partes comprovou a notificação acerca do término do contrato de locação, presume-se que ocorreu a sua renovação automática, conforme
expressa previsão contratual
, encontrando-se, portanto, em pleno vigor quando da alienação do imóvel em 2015.

Neste contexto, convém destacar que durante a vigência do contrato de locação, vigora o instituto da posse indireta, previsto no art. 1.197 do Código Civil, estando assegurada, assim, a proteção possessória ao locador.

Desta feita, diante da demonstração da aquisição do imóvel em questão pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação ao requerido, em 2015, pelos então locatários,
resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor
e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter a magistrada considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Do compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes dos artigos 560 e 561, do CPC, quais sejam, a comprovação da posse, a prova do esbulho praticada pela parte requerida/apelante, assim como o esbulho por meio da retirada da cerca de arame. 3. Diante da robusta prova apresentada pelo autor/apelado, imperativa a recuperação da posse do imóvel por quem efetivamente é possuidor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
." (TJGO, Apelação (CPC) 0028204-54.2014.8.09.0158, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6a Câmara Cível, julgado em 13/03/2019, DJe

de 13/03/2019)

Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem
animus dominis
dos locatários, Sr. Emerson e Sra Patrícia, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse, porquanto receberam a posse do imóvel
na condição de locatários
.

E não se diga que os locatários haviam adquirido o imóvel do autor, pois o Distrato de Compromisso de Compra e Venda constante no ID 58228033 demonstra que negócio não se concluiu e os próprios locatários afirmaram que em depoimentos colhidos em sede policial (IDs 58228034 - Pág. 2/11) que o contrato de locação foi realizado como um acordo em razão de a compra e venda do imóvel não ter-se concretizado e o autor não poder restituir a parcela paga pelo Sr. Emerson e Sra. Patrícia no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Logo, preenchidos os requisitos para concessão da proteção possessória, a reforma da sentença para julgar procedente a ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda, reintegrando o autor na posse do imóvel localizado
Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, do que deverá ser expedido o competente mandado
.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020